Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-76.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001034-76.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELIVELTON FRANCA DE JESUS Advogado(s): JESSICA PEREIRA SOARES ARAUJO, MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. 1) ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PRELIMINARES. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA. DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 3) MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO APTO A ENGANAR TERCEIROS. INSTAURAÇÃO INQUÉRITO POLICIAL EM NOME DE PESSOA DIVERSA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, pela prática do delito disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 297 do Código Penal. 2. Consta da denúncia que, no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 14h30min, na Travessa Osvaldo de Andrade, bairro Ovídio Teixeira, na cidade de Caetité/BA, o apelante, com consciência e vontade, tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a peça acusatória que, na data dos fatos, o apelante, ao perceber que foi avistado pela guarnição da polícia militar enquanto conduzia uma motocicleta, passou a se esquivar, o que motivou os agentes policiais a seguirem-no. Diante disso, o apelante tentou empreender fuga, sem êxito, uma vez que foi seguido pelos policiais até sua residência e, posteriormente, detido enquanto pulava os muros de uma das casas vizinhas à sua. Durante a abordagem, realizada na garagem de um imóvel situado próximo à casa alugada pelo apelante, verificou-se que ele tinha em depósito substância em pó branca, conhecida como cocaína, acondicionada em 08 (oito) embalagens plásticas maiores e 09 (nove) menores, pesando em torno de 223g (duzentos e vinte e três gramas), prontas para comercialização, além de duas balanças digitais, tudo isso encontrado em imóvel abandonado situado ao fundo da casa alugada pelo apelante. Na sequência, a guarnição da polícia militar encontrou, ainda, sob a guarda do apelante, mais precisamente, na moradia alugada por ele, 82 (oitenta e dois) pacotes de maconha deixados sobre um rack, medindo uma polegada cada um, que somados perfaziam a quantia de 180g (cento e oitenta gramas) da referida droga, uma balança digital e 75 pinos vazios. Consta, ainda, que o apelante alterou e usou cédula de identidade falsa, com o intuito de ludibriar a polícia civil, documento esse pertencente a Walter Rosival de Jesus. Conforme apurado, o apelante alterou o aludido documento, colando a sua foto sobre a do real titular e, em seguida, produziu cópia e plastificou-a. II. Questão em discussão. 3. Em suas razões recursais (ID 81646294), o apelante alega, preliminarmente, a nulidade de todas as provas obtidas em razão da invasão de domicílio sem mandado judicial ou situação de flagrante delito que a justificasse. Sustenta que a mera atitude de olhar para trás ao avistar a viatura policial não configura fundada suspeita para a abordagem e posterior invasão domiciliar. Argumenta, ainda, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova e a atipicidade da conduta de falsificação de documento público por ser a falsificação grosseira. III. Razões de decidir. III.1 Preliminares. 4. Suscita o apelante a nulidade da prova sobre a qual repousa a materialidade do delito que lhe é imputado, por suposta ausência de justa causa para a busca domiciliar. Sem razão. 4.1 No caso dos autos, extrai-se que a entrada dos policiais na residência do apelante se deu em situação de flagrância, amparada em fundadas razões que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas, caracterizando justa causa para a medida. Com efeito, os policiais militares José Pereira Barros Júnior e Nilton Lopes Santana relataram, de forma coerente e harmônica, que o apelante, ao avistar a viatura policial, demonstrou comportamento nitidamente suspeito, tentando se esquivar e acelerando a motocicleta que conduzia, o que motivou o acompanhamento pela guarnição. Ao ser seguido, o apelante ingressou em sua residência e, logo em seguida, foi visto pulando os muros das casas vizinhas em clara tentativa de fuga, circunstância que reforça a fundada suspeita de prática criminosa em andamento. 4.2 Na hipótese vertente, as circunstâncias fáticas que antecederam a entrada dos policiais na residência do apelante – notadamente o comportamento evasivo e a tentativa de fuga – evidenciaram a existência de justa causa para a medida, caracterizando a situação de flagrância que legitima o ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial. 4.3. Há que se notar que, na fase da persecução penal, ao serem inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares que participaram da prisão em flagrante, confirmaram as informações colhidas no inquérito. Note-se que os depoimentos dos policiais militares são provas admissíveis no processo penal, possuindo fé pública. 5. Sustenta a defesa a ocorrência de quebra da cadeia de custódia das provas, argumentando que os materiais coletados não obedeceram aos critérios de acondicionamento, transporte, isolamento e processamento, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal. A tese defensiva, contudo, não prospera. 5.1 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as substâncias entorpecentes apreendidas foram devidamente acondicionadas e submetidas a exames periciais, conforme se depreende dos laudos colacionados ao feito (Num. 200517212 - Pág. 58-64), realizados por peritos oficiais, os quais atestaram, de forma inequívoca, tratar-se de maconha e cocaína. Os laudos periciais insertos nos autos apresentam descrição detalhada dos materiais examinados, incluindo peso, características físicas e resultado positivo para substâncias entorpecentes proscritas, o que demonstra a regularidade dos procedimentos técnicos adotados e a preservação da cadeia de custódia. 5.2 Sendo assim, havendo farta comprovação acerca da materialidade delitiva quanto às drogas apreendidas, examinadas por profissionais habilitados a constatar as suas naturezas, sem qualquer evidencia concreta que houve vício de manipulação, não há razão para desconsiderá-los, senão meras suposições trazidas pela Defesa. III.2 Mérito. 6. No tocante à alegação de atipicidade da conduta de falsificação de documento público, por supostamente se tratar de falsificação grosseira, tal argumento não prospera diante das circunstâncias fáticas apuradas. 7. In casu, a materialidade e a autoria do delito restaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por meio do Auto de Exibição e Apreensão, do Auto de Prisão em Flagrante e do Termo de Entrega, bem como nos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo. 8. Da análise percuciente dos autos, inclusive, verifica-se que o próprio acusado confessou, em seu interrogatório judicial, ter encontrado o documento de identidade em nome de Walter Rosival de Jesus e colocado sua foto sobre a original, demonstrando plena consciência do caráter ilícito de sua conduta. 9. Consigne que, para a caracterização do crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297 do Código Penal, não é necessário que o agente seja flagrado no exato momento da falsificação, bastando a comprovação da posse e utilização do documento falsificado, desde que demonstrada a finalidade específica de seu uso. De forma análoga ao entendimento aplicado aos casos de tráfico de drogas, em que é irrelevante o acusado ser flagrado em pleno ato mercantil quando incontroversa a posse da droga, na falsificação documental, a posse e o uso do documento falso, quando devidamente comprovados, são suficientes para a configuração do delito. 10. Observa-se, ainda, a declaração dos policiais que relataram como se deu a dinâmica da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do apelante, além de terem realizado o reconhecimento do acusado em juízo. 11. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. 12. Pontue-se que a alegação de atipicidade por falsificação grosseira somente seria acolhida caso a falsificação fosse perceptível de plano, por qualquer pessoa comum, sem necessidade de análise mais detalhada. Contudo, quando o documento falsificado é apresentado às autoridades e consegue, ainda que momentaneamente, ludibriar sua percepção, instaurando inquérito policial em nome de pessoa diversa, não há que se falar em falsificação grosseira. 13. A falsificação, longe de ser grosseira, mostrou-se apta a enganar terceiros, tanto que o acusado efetivamente utilizou o documento adulterado perante as autoridades policiais, apresentando-se com nome diverso do seu, circunstância que somente foi descoberta posteriormente, em sede de investigação na delegacia de polícia. 14. Destarte, verificando-se que a falsificação praticada pelo réu foi suficiente para iludir terceiros, não há que se falar em atipicidade da conduta por falsificação grosseira, restando devidamente caracterizado o delito previsto no art. 297 do Código Penal. 15. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que não merece nenhuma reprimenda. 16. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento. IV. Dispositivo. 17. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001034-76.2022.8.05.0036, em que são apelante ELIVELTON FRANCA DE JESUS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça